Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-46.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A MOVIMENTAÇÃO, POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA, DO APELANTE PARA A 1ª RPM - PERMANÊNCIA DO RECORRENTE EM SUA FRAÇÃO DE ORIGEM - MEDIDA ADMINISTRATIVA DISCRICIONÁRIA DA AUTORIDADE COMPETENTE, DENTRE AS VÁRIAS POSSÍVEIS - IMPETRAÇÃO DE DOIS MANDADOS DE SEGURANÇA CONTRA A MESMA DECISÃO - MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR - CARACTERIZADA A LITISPENDÊNCIA ENTRE ESTA AÇÃO E A PRECEDENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A movimentação por interesse da disciplina é uma medida administrativa discricionária, que não se confunde com sanção disciplinar, podendo ser aplicada pela autoridade administrativa, independentemente das demais sanções, ou cumulativamente com elas, nos exatos termos do artigo 25, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais.
- A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000055-46.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000041-62.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/03/2022 Publicação: 05/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A MOVIMENTAÇÃO, POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA, DO APELANTE PARA A 1ª RPM – PERMANÊNCIA DO RECORRENTE EM SUA FRAÇÃO DE ORIGEM – MEDIDA ADMINISTRATIVA DISCRICIONÁRIA DA AUTORIDADE COMPETENTE, DENTRE AS VÁRIAS POSSÍVEIS – IMPETRAÇÃO DE DOIS MANDADOS DE SEGURANÇA CONTRA A MESMA DECISÃO – MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – CARACTERIZADA A LITISPENDÊNCIA ENTRE ESTA AÇÃO E A PRECEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A movimentação por interesse da disciplina é uma medida administrativa discricionária, que não se confunde com sanção disciplinar, podendo ser aplicada pela autoridade administrativa, independentemente das demais sanções, ou cumulativamente com elas, nos exatos termos do artigo 25, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. - A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Nilson Donizete de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Nilson Donizete de Oliveira, em face do Estado de Minas Gerais, contra ato do comandante da 18ª RPM, que o transferiu, por conveniência da disciplina, do 2ºPel/246ª Cia/12º BPM/18ª RPM, sediado na cidade de Ibiraci, MG, para a 1ª RPM, sediada nesta Capital. Alega o impetrante que foi instaurado em seu desfavor o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.668/2019-12º BPM, para apurar fato ocorrido no dia 13/10/2018, quando, estando de serviço, por volta de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 01h05min, foi surpreendido por uma equipe de supervisão de sua unidade que constatou que o mesmo se encontrava no interior do pelotão da cidade de Ibiraci, MG, descumprindo o previsto no cronograma de radiopatrulhamento, em local diverso de onde deveria estar, sem autorização e sem, tampouco, apresentar motivo que justificasse o fato. Não portava algemas e não equipou sua guarnição ou determinou que seu motorista a equipasse com o armamento portátil. Vislumbrou-se, em tese, a existência de indícios de infração penal tipificada no artigo 195 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM), sem prejuízo para a incidência de demais infrações penais que surgissem. Ao término do IPM, o Ministério Público requereu o arquivamento do procedimento apuratório, por insuficiência de provas, o que foi acolhido pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento do feito. Foi também instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 113.738/2019, sendo que ao seu término foi aplicada a sanção de prestação de serviço, com perda de 11 (onze) pontos no conceito funcional do militar, como incurso no artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), com publicação no BI n. 04, de 21/02/2021. Em decorrência de solução de recurso administrativo, o Coronel Chefe do Estado-Maior da PMMG negou provimento ao recurso, manteve a punição disciplinar imposta e determinou a sua transferência para a 1ª RPM, sediada nesta capital, por conveniência da disciplina, nos termos do art. 25, inciso III, do CEDM c/c o art. 175, inciso II, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 5.301/69). Alega o impetrante que reside na cidade de Franca, SP, que fica distante de Ibiraci 35 km. Tem cinco filhos, residência própria, e foi transferido para a 1ª RPM, em Belo Horizonte, distante 460 km de sua atual residência, violando princípios consagrados em nossa Constituição Federal, previstos nos artigos 226 e 229, respectivamente, respeito e proteção à família pelo Estado e dever de assistência, criação e educação dos filhos menores e maiores. Em momento algum na decisão do PAD foi aventada a possibilidade de sua transferência, que se mostra desproporcional e desarrazoada. O ato que determinou a sua remoção é viciado e nulo, nos termos da lei, estando presentes a evidência do direito do impetrante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelo que requereu o benefício da justiça gratuita e a concessão de pedido liminar , inaudita altera parte, no sentido de determinar-se à autoridade coatora que suspenda o ato de transferência do impetrante para a 1ª RPM em Belo Horizonte, mantendo-o no 2º pelotão da 246ª Cia PM, na cidade de Ibiraci, MG. Requereu, ainda, o benefício da justiça gratuita, a citação da autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal e a oitiva do Ministério Público. No mérito, pretende a confirmação da segurança, pelos motivos aqui expostos. No Evento 17, o magistrado a quo concedeu o benefício da justiça gratuita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Foi juntada a certidão retificada do Mandado de Segurança n. 2000041-62.2021.9.13.0005, ajuizado em 05/05/2021 por este mesmo impetrante, sendo impetrado o Coronel Chefe do Estado-Maior da PMMG, tendo como pedido: antecipação dos efeitos da tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de que o impetrante pudesse permanecer na fração policial de Ibiraci, MG, até o provimento jurisdicional definitivo a ser exarado no mandamus. Em decisão proferida no Evento 24 o magistrado a quo indeferiu o pedido liminar formulado. O impetrado prestou informações no Evento 38, alegando em sede preliminar a existência de outro mandado de segurança com o n. 2000041-62.2021.9.13.0005, tendo como autoridade coatora o chefe do Estado-Maior da PMMG, em trâmite na 5ª AJME, cuja segurança foi denegada, assim configurando a coisa julgada. A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais teve ciência e se manifestou pelo aguardo do julgamento, no Evento 39. No Evento 42 o Ministério Público manifestou-se no sentido de não caber a sua intervenção. No Evento 50 – SENT4, foi colacionada sentença proferida no Mandado de Segurança Cível n. 2000041-62.2021.9.13.0005, em 14/07/2021, em que foi denegada a segurança, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), sob o argumento de que a função policial militar é exercida em todo o território do Estado, à luz do artigo 14 da Lei Estadual n. 5.301/69, donde se conclui pela inexistência da garantia da inamovibilidade por parte dos integrantes das instituições militares estaduais. No Evento 59 – SENT1, foi colacionada sentença proferida neste mandamus, em 10/09/2021, em que o magistrado a quo, o mesmo que proferiu sentença no Mandado de Segurança n. 2000041-62.2021.9.13.0005, concluiu que ficou caracterizada a litispendência entre ambos os mandados de segurança, ainda em curso. Com base no artigo 487, inciso I, do CPC, extinguiu o presente feito sem resolução de mérito. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões apresentadas no Evento 68, argumenta que não ocorreu a litispendência, pois as autoridades coatoras e a causa de pedir são diferentes, pelo que merece reforma a sentença impugnada. A movimentação do autor para a 1º RPM, distante da cidade de Ibiraci, MG, onde prestava serviço, é de mais de quatrocentos km, faltando proporcionalidade e razoabilidade nesta movimentação, além de ferir o seu direito líquido e certo de permanecer trabalhando próximo de seus familiares. Em nome de sua unidade familiar o impetrante requer a sua permanência na cidade de Ibiraci, MG, com atribuição do efeito suspensivo à sentença do juiz, haja vista o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, § 4º, do CPC. Requer o provimento do recurso, para a anulação da sentença, pela ausência da litispendência, e o cancelamento de sua transferência para a 1ª RPM, em Belo Horizonte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Prequestiona os tópicos abordados para efeito de interposição de eventuais recursos junto aos tribunais superiores. Termos em que pede deferimento. No Evento 50, o réu apresentou as suas contrarrazões ao recurso de apelação, fundamentando pela existência de litispendência, requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O apelante impetrou, em 05/05/2021, o Mandado de Segurança eproc n. 2000041-62.2021.9.13.0005, tendo como autoridade coatora o Coronel Chefe do Estado-Maior da PMMG, com a pretensão de anular o ato administrativo que determinou a sua transferência da cidade de Ibiraci, MG, onde servia, para a 1ª RPM, em Belo Horizonte, bem como requereu a sua permanência no pelotão de origem. A sentença que denegou a segurança foi proferida em 14/07/2021. Em 16/06/2021 o recorrente impetrou o Mandado de Segurança eproc n. 2000055-46.2021.9.13.0005, tendo como autoridade coatora o Coronel Comandante da 18ª RPM, sediado em Poços de Caldas, MG, tendo como pedido a concessão de liminar para suspensão do ato administrativo que determinou a sua transferência para a 1ª RPM em Belo Horizonte, bem como sua permanência no 2º Pel/246ª Cia PM/12º BPM, sediado na cidade de Ibiraci, MG. A sentença que extinguiu este feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), pela ocorrência da litispendência foi proferida em 10/09/2021. O apelante sustenta que a sua movimentação para a 1ª RPM foi arbitrária e injusta, já que fica a 460 km da cidade onde convive com a sua família. Argumentou que não existiu a litispendência, pois as autoridades coatoras são diferentes, bem como os pedidos e a causa de pedir. Afirma que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em ambas as ações, o fato apurado refere-se à conduta antiética residual praticada pelo ora apelante, incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, quando o mesmo, no dia 13/10/2018, foi surpreendido por uma equipe de supervisores comandada por um oficial, no pelotão PM de Ibiraci, MG, ocasião em que, por volta de 1h15min, foi constatado que o recorrente havia descumprido o cronograma previsto de radiopatrulhamento de sua fração policial, confeccionando um relatório de atividade, contendo informação inverídica de que estava realizando uma operação na zona rural daquela cidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 quando na verdade se encontrava no interior do aquartelamento, atentando contra a Administração Militar. O Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.668/2019-12º BPM acabou sendo arquivado a pedido do Ministério Público, por insuficiência de provas, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas não souberam precisar o horário que os fatos ocorreram. O Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 113.738/2019 foi instaurado para apurar as circunstâncias em que estes fatos ocorreram. Ao seu término, a autoridade delegante discordou do parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), e, em invés de opinar pela demissão do apelante, optou por puni-lo com sanção diversa da demissão, aplicando a sanção de prestação de serviço, com decréscimo de 11 (onze) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Em grau de recurso, o Coronel Chefe do Estado-Maior da PMMG, em síntese, assim fundamentou a sua decisão: [...] 1.5 – Os fatos narrados e comprovados no Processo Administrativo Disciplinar Demissionário referenciado conforme contrarrazão acima, demonstra a necessidade de aplicação do inciso III, do artigo 25 do CEDM, que prevê como medida a ser aplicada, independente da sanção ou cumulativa com ela, a movimentação de Unidade, a fim de atender ao interesse da disciplina, já que a presença do referido militar na Unidade em que ocorreu a falta, torna-se perniciosa e prejudicial à imagem institucional e a própria hierarquia e disciplina, considerando ainda que: 1.5.1 – O histórico transgressivo de punições válidas durante o período em que serviu na 18ª RPM e o conceito disciplinar do militar demonstram a não readequação da conduta disciplinar, o que corrobora com a necessidade da aplicação da medida administrativa do artigo 25 do CEDM, pois a permanência do militar na 18ª RPM tornou-se nociva aos pilares da hierarquia e disciplina. 1.5.2 – O Comandante da 18ª RPM decidiu pela aplicação de sanção disciplinar diversa da demissão, mas manifestou ser favorável à aplicação da medida de movimentação de praça por conveniência da disciplina. [...] Assim, ao decidir o recurso administrativo, o Coronel Chefe do Estado-Maior da PMMG negou provimento ao recurso interposto, manteve a sanção imposta de prestação de serviço, como incurso no artigo 14, inciso II, do CEDM, e decidiu movimentar o impetrante para a 1ª RPM, sediada em Belo Horizonte, por conveniência da disciplina, nos termos do artigo 25, inciso III, c/c o artigo 175, inciso II e § 2º, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Esta movimentação está inserida na discricionariedade da autoridade administrativa, dentre várias soluções possíveis, tendo em vista que o Coronel Comandante da 18ª RPM sugeriu que o ora apelante fosse movimentado para outra região, por estar no conceito “C”, com 53 (cinquenta e três) pontos negativos, pelo reiterado cometimento de transgressões disciplinares, o que inviabilizaria a sua permanência na fração policial de Ibiraci, MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Trata-se esta movimentação por interesse da disciplina de uma medida administrativa discricionária que não se confunde com sanção disciplinar, podendo ser aplicada independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, nos exatos termos do artigo 25, inciso III, do CEDM. Analisando detidamente os autos, verifico que o primeiro Mandado de Segurança de n. 2000041-62.2021.9.13.0005, impetrado em 05/05/2021, teve sentença proferida em 14/07/2021, em que foi denegada a segurança, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, com a pretensão de anular o ato administrativo que determinou a sua transferência da cidade de Ibiraci, MG, onde servia, para a 1ª RPM, em Belo Horizonte, bem como a sua permanência no pelotão de origem. A autoridade coatora era o Coronel Chefe do Estado-Maior, Subcomandante da PMMG, que tem autoridade para determinar a transferência ou movimentação por interesse da disciplina de um militar estadual de uma região para outra, como ocorreu naquele feito. Este segundo Mandado de Segurança de n. 2000055-46.2021.9.13.0005, que ora analisamos, impetrado em 16/06/2021, teve sentença proferida em 10/09/2021, com o mesmo pedido e causa de pedir, porém a autoridade coatora neste feito é o Comandante da 18ª RPM, que não possui competência e nem atribuição para promover a movimentação de policiais militares entre regiões, não sendo, obviamente, o responsável por esta medida administrativa, que foi determinada pelo chefe do Estado-Maior da PMMG. Neste sentido, a pretensão do mandamus é contaminada pela ilegitimidade passiva do Comandante da 18ª RPM, nos termos do que estabelece o artigo 485, inciso VI, do CPC. O artigo 337 deste mesmo Códex estabelece que: Art. 337 – Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito alegar: [...] VI – Litispendência; [...] § 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º - Há litispendência quando se repete ação que está em curso; A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira. Pelo que vemos no artigo 337, § 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima ou remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira ação já foi ajuizada, a segunda ação, em que se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo, sem resolução de mérito, como estabelece o CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Para que seja reconhecida judicialmente a litispendência, mister que haja a identidade de elementos que caracterizam a demanda, expressos em medidas processuais da mesma natureza jurídica, por meio do tradicional trinômio: personae, petitum e causa petendi. Dos fatos narrados, verifico que, nesta ação que ora nos ocupa a atenção, não houve uma alteração da moldura fático-jurídica do objeto das demandas e dos pedidos que impulsionaram a interposição da ação ordinária que precedeu esta, a não ser a apresentação da autoridade coatora ilegítima do segundo mandamus. O que temos de certo é que este segundo mandado de segurança decorre e depende logicamente do primeiro, que já teve o seu mérito apreciado. Pelo que se percebe nestes autos, as partes são as mesmas. Existe uma total identidade na causa de pedir desta segunda ação com a primeira já julgada. A moldura fático-jurídica desta segunda ação é muito próxima da primeira; as duas se completam. Ainda que se argumente a inexistência de total identidade entre esta ação e a precedente, o fato é que em ambas as ações se busca o mesmo resultado prático, a configurar o bis in idem típico da litispendência, qual seja: a nulidade do ato administrativo que determinou a movimentação por conveniência da disciplina do recorrente de sua fração de origem para a 1ª RPM e a permanência do militar na fração policial de Ibiraci, MG, onde servia. Neste contexto, colaciono ementa do Supremo Tribunal Federal (STF) de caso análogo: PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO DE MAIS DE UM MANDADO DE SEGURANÇA PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO, COM OS MESMOS PEDIDOS – LITISPENDÊNCIA. 1 – Na origem, foram impetrados mandados de segurança contra a mesma decisão judicial objetivando, em ação de improbidade: a) reconhecimento da ocorrência da prescrição; b) impossibilidade jurídica do pedido; c) nulidade da citação por edital; d) ausência de citação por edital, após a emenda da petição inicial. Na origem, denegou-se a segurança. Nesta corte, negou-se provimento ao recurso ordinário. 2 – Nos termos do art. 337, VI, do CPC/2015, a existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido induz a litispendência. 3 – Na Corte de origem, assim consignou o acórdão: “Dessa forma, é inviável a impetração de 3 mandados de segurança para a impugnação da mesma e r. decisão judicial, considerando que a parte decisória não objurgada adquiriu estabilidade, para a presente finalidade, mediante a aplicação do instituto da preclusão consumativa”. 4 – Assim, correta a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 50.191/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; RMS n. 54.361/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 25/9/2017; AgRg nos EDcl no RMS n. 49.737/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016. 5 – Agravo interno improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Diante deste quadro fático, as partes são as mesmas, existe uma identidade total entre a causa de pedir e os pedidos, os fatos são exatamente os mesmos e, assim, caracterizada está a litispendência entre esta ação impetrada em 16/06/2021 e a anterior, impetrada em 10/01/2021, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar. Estamos diante de duas ações que tratam do mesmo fato que foi apurado. As causas de pedir são as mesmas e se entrelaçam. Os pedidos são exatamente os mesmos, quais sejam, a nulidade do ato de movimentação por conveniência da disciplina do apelante para a 1ª RPM e a sua permanência em sua fração policial de origem. Neste contexto, acertada foi a decisão de primeiro grau, que, após analisar ambos os mandamus, concluiu que há litispendência entre esta ação e a precedente. Desta forma, com base no inciso VI e § 1º, § 2º e § 3º do artigo 337 do CPC, configurada está a litispendência entre a presente ação, distribuída em 16/06/2021, e a de n. 20000041.62.2021.9.13.0005, anteriormente distribuída, em 05/05/2021, tendo em vista que ambas possuem as mesmas partes e causa de pedir, e os pedidos convergem para o mesmo fim. Feitas estas considerações, ratifico e mantenho a decisão de primeiro grau, para extinguir este processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões do voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de março de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator